Tribunal: TJMT
Processo: 1010856-87.2018.8.11.0003
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010856-87.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 96.479.258/0001-91 (APELANTE), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), KARINA RIBEIRO NOVAES - CPF: 276.962.528-44 (ADVOGADO), MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI - CPF: 021.772.760-39 (ADVOGADO), RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.476.044/0001-06 (APELADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/1969. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INADEQUAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. DIVERSIDADE DE AVALISTAS. NECESSIDADE DE DESMEMBRAMENTO. ARRESTO NO ROSTO DOS AUTOS. REQUISITOS DO ART. 300 E 830 DO CPC.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em contratos de consórcio com garantia de alienação fiduciária, julgou procedente o pedido apenas quanto ao veículo apreendido (placa OAY-3415), consolidando a posse e propriedade em favor da autora e declarando rescindido o contrato, além de converter a ação em execução quanto aos demais bens não localizados, sem desmembramento e sem apreciação do pedido de arresto.

2.
A autora sustenta a inadequação da declaração de rescisão contratual, a necessidade de desmembramento da execução diante da diversidade de avalistas e a concessão de arresto cautelar no rosto dos autos em que a devedora possui crédito.

II. Questão em discussão

3.
Há três questões em discussão: (i) saber se, na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei no 911/1969, é cabível a declaração de rescisão contratual ou se a sentença deve limitar-se à consolidação da propriedade e posse; (
ii
) saber se é necessário o desmembramento da fase executiva quando os contratos convertidos possuem avalistas
distintos; e (
iii
) saber se estão presentes os requisitos para concessão de arresto cautelar no rosto dos autos.

III. Razões de decidir

4.
Nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969, a sentença de procedência consolida a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. O procedimento não implica rescisão contratual com retorno ao status quo ante, mas constitui mecanismo de excussão da garantia, com posterior venda do bem e apuração de eventual saldo remanescente, conforme a Súmula 384 do STJ. A declaração de “rescisão” revela impropriedade técnica e pode gerar insegurança jurídica na fase de liquidação do crédito.

5.
Convertida a ação em execução quanto aos bens não localizados, impõe-se observar as regras processuais gerais. O art. 327, § 1o, II, do CPC condiciona a cumulação à identidade de partes. Havendo contratos com avalistas distintos, a execução conjunta compromete a regularidade subjetiva do processo, expondo garantidores a cobranças relativas a obrigações que não assumiram. O desmembramento em execuções autônomas, conforme os respectivos grupos de avalistas, é medida que preserva a validade dos atos executivos e a coerência procedimental.

6.
Quanto ao arresto no rosto dos autos, os documentos evidenciam probabilidade do direito, consubstanciada na mora e na conversão da demanda em execução, bem como perigo de dano, diante da frustração das diligências de apreensão e do histórico de recuperação judicial da devedora. O art. 830 do CPC autoriza o arresto quando não localizado o executado ou frustrada a efetivação da garantia, sendo cabível a constrição sobre crédito existente em outro processo para assegurar a utilidade da futura penhora.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido para: (i) afastar a declaração de rescisão contratual, mantendo-se apenas a consolidação da propriedade e posse do bem apreendido, com preservação do direito de cobrança de eventual saldo remanescente; (
ii
) determinar o desmembramento da execução relativa aos contratos não satisfeitos, conforme a identidade dos respectivos avalistas; e
(
iii
) deferir o arresto cautelar no rosto dos autos no 1002076-95.2017.8.11.0003, até o limite do crédito exequendo.

Tese de julgamento:

“1. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, a sentença limita-se à consolidação da propriedade e posse do bem no patrimônio do credor fiduciário, não se confundindo com rescisão contratual.

2. Convertida a demanda em execução, impõe-se o desmembramento quando houver diversidade de avalistas, a fim de resguardar a regularidade subjetiva do processo.

3. É cabível o arresto no rosto dos autos quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos dos art
igos
300 e 830 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de apelação
interpost
o
por
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, movida em face de
RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA
.

Prolatada a sentença (ID.
333358048
), nos termos:

“
Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a presente ação de Busca e Apreensão promovida por
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, em desfavor de
RODORÁPIDO
TRANSPORTES LTDA
, com qualificação nos autos, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem – veículo placa OAY-3415, grupo e cota 1517/165. Levante-se o depósito judicial, facultada a venda pela autora, na forma do art. 3o, § 5o, do Decreto-Lei no 911/69. Cumpra-se o disposto no artigo 2o, do Decreto-Lei no 911/69, oficie-se ao Detran, comunicando estar o autor autorizado a proceder a transferência a terceiros.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à ação, o qual deverá ser atualizado
.”

Em suas razões recursais (ID
333358059
),
a apelante
,
Scania Administradora de Consórcios

apresenta tese de reforma da sentença, sustentando q
ue a declaração de rescisão contratual é equivocada e prejudicial, pois a alienação fiduciária visa a satisfação do crédito via venda do bem e cobrança de saldo (Súmula 384/STJ), não o desfazimento do negócio.

Alega ser imprescindível o desmembramento da execução em autos apartados, pois os contratos não apreendidos possuem garantidores distintos, o que impede a execução conjunta.

Renova o pedido de arresto no rosto dos autos de processo
onde
a devedora possui crédito, para garantir a execução.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença
.

Sem c
ontrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

N
a origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
Scania Administradora de Consórcios Ltda
em face de
Rodorapido
Transportes Ltda
.

Para contextualizar adequadamente a controvérsia recursal, é importante compreender que a ação originária envolve múltiplos contratos de consórcio com garantia de alienação fiduciária.

Durante o trâmite, o processo foi suspenso em razão da Recuperação Judicial da r
equerida/devedora
, período em que houve intenso debate sobre a essencialidade dos bens.

Encerrada a recuperação, a busca e apreensão foi retomada, resultando na apreensão de apenas um dos diversos veículos objeto da lide.

Em sentença, o juízo
a quo

julgou procedente o pedido em relação ao veículo apreendido (placa OAY-3415), consolidando a posse e propriedade em favor da autora, mas declarando "rescindido o contrato". A sentença também deferiu a conversão da ação em execução quanto aos demais bens não localizados, sem, contudo, determinar o desmembramento do feito ou apreciar o pedido de arresto cautelar.

A autora opôs embargos de declaração apontando contradição na declaração de "rescisão" e omissão quanto ao desmembramento da execução (devido à diversidade de avalistas) e ao pedido de arresto. Os embargos foram rejeitados.

Insurge-se
a autora
contra a sentença, insistindo
que a declaração de rescisão contratual é equivocada e prejudicial, pois a alienação fiduciária visa a satisfação do crédito via venda do bem e cobrança de saldo (Súmula 384/STJ), não o desfazimento do negócio. Alega ser imprescindível o desmembramento da execução em autos apartados, pois os contratos não apreendidos possuem garantidores distintos, o que impede a execução
conjunta. Renova o pedido de arresto no rosto dos autos de processo
onde
a devedora possui crédito, para garantir a execução.

Neste contexto, a
questão central submetida à apreciação deste Colegiado, em grau recursal, consiste em determinar
: (i)
se a sentença de procedência em ação de busca e apreensão pode declarar a rescisão do contrato ou se deve limitar-se à consolidação da propriedade, bem como
(
ii
)
se é necessário o desmembramento da fase executiva quando há diversidade de avalistas nos contratos convertidos, e
(
iii
)
se é cabível a tutela cautelar de arresto em face da devedora.

Como salientado alhures, o
magistrado singular, ao proferir a sentença ora recorrida, fundamentou sua decisão na comprovação da mora e na ausência de contestação específica quanto ao inadimplemento.

Esse entendimento partiu da premissa correta de procedência da ação, mas aplicou ao caso concreto a terminologia de "rescisão do contrato", consolidando a posse e propriedade. Para chegar a essa conclusão, o juízo a quo considerou a faculdade do credor em converter a ação em execução quanto aos bens não localizados, mas silenciou quanto à complexidade subjetiva da demanda (diferentes avalistas) e indeferiu os embargos de declaração que alertavam para essa questão processual.

Reexaminando o procedimento especial da alienação fiduciária, a conversão em execução
(
art
igos
2o, 3o e 4o
do
Decreto-Lei no 911/1969)

e as regras gerais de processo civil subsidiárias, verific
a-se
em sede recursal que assiste razão à apelante.

Isso porque, o
art
igo
3o, §1o do Decreto-Lei 911/69 estabelece que a sentença consolida a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.

A "rescisão" contratual, no direito civil, opera efeitos de retorno ao estado anterior (
status quo ante
), o que implicaria na devolução de parcelas pagas e devolução do bem, lógica incompatível com a execução de garantia fiduciária. Nest
e procedimento
, o bem é vendido para satisfazer o crédito, e eventual saldo devedor remanescente pode ser cobrado, conforme Súmula 384 do STJ.

Portanto, a declaração de "rescisão" deve ser afastada para evitar insegurança jurídica na fase de liquidação/execução de saldo.

Quanto ao pedido de
Desmembramento da Execução
,

a
primeira instância converteu a ação em execução nos mesmos autos, sem observar a diversidade de partes.

O art
igo
327, §1o, II, do CPC condiciona a cumulação de pedidos à identidade de partes.

No caso dos autos, a apelante demonstrou que os contratos a serem executados possuem avalistas distintos: um grupo de contratos é garantido por Carlos Alberto Claus e outro por Geraldo
Camilotti
.

Tentar executar todos
os
títulos em um único processo geraria tumulto processual, pois haveria executados (avalistas) respondendo por dívidas que não garantiram.

Desta forma, o
desmembramento do feito em duas execuções distintas, conforme os grupos de avalistas, é medida de rigor processual necessária para a validade e organização da atividade executiva.

Por fim, quanto a insurgência recursal a ausência de decisão quanto ao pedido de tutela cautelar de arresto
(ID.
333358033
)
, v
erific
a-se dos autos por seus fatos e documentos comprobatórios
que estão presentes os requisitos do art
igo
300 e 830 do CPC.

A dívida é líquida e certa no
que diz respeito aos
contratos convertidos em execução. O perigo de dano é evidente dada a frustração das diligências de busca e apreensão (certificadas nos autos

–

ID.
333358025
e
333358026
) e o histórico processual da devedora (de recuperação judicial).

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA A ENTREGA DE COISA CERTA – GRÃOS – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS EM QUE O IMÓVEL RURAL FOI LEILOADO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO
CPC PRESENTES – INDÍCIOS DE INSOLVÊNCIA CIVIL DOS DEVEDORES – RECURSO PROVIDO. Presentes a probabilidade do direito de execução judicial de Cédulas de Produto Rural não adimplidas e o perigo de dano proveniente da possibilidade de insolvência civil dos devedores, deve ser deferida a tutela de urgência para determinar a penhora no rosto dos autos em que o imóvel rural foi leiloado. (TJ-MT - AI: 10178552620228110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023)

Ademais, após a tentativa de intimação do devedor para se manifestar acerca do pedido de arresto, realizada em 18/11/2024, foi expedido despacho de intimação da requerida em 05/12/2024. Conforme certificado no ID 333358041, houve o decurso do prazo legal referente ao despacho de ID 177716056, sem que houvesse qualquer manifestação da RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA.

Assim, o pedido de
arresto no rosto dos autos do processo no 1002076-95.2017.8.11.0003, onde a apelada possui crédito a receber, é medida adequada, proporcional e necessária para garantir a efetividade da execução que se inicia, evitando a dissipação patrimonial.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE ARRESTO NO ROSTO DOS AUTOS – PRÉ-PENHORA – CITAÇÃO FRUSTRADA DO DEVEDOR – APLICAÇÃO DO ART. 830 DO CPC – VIABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO PROVIDO. Quando não localizado o executado para citação, admite-se o arresto dos bens para assegurar a efetivação de futura penhora (art. 830 do CPC/2015).

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005037-71.2024.8.11 .0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2024)

Diante de todo o exposto,
a
conclusão lógica e necessária de que a sentença merece reforma
, ao menos
parcial
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença
para:

a) A
fastar a declaração de "rescisão do contrato", mantendo-se a consolidação da propriedade e posse plena, preservando o direito de cobrança de saldo remanescente;

b
)
D
eterminar o desmembramento da execução dos contratos não satisfeitos em dois processos distintos, observando-se a identidade dos avalistas, para regular processamento; e

c
)
D
eferir o arresto cautelar no rosto dos autos no 1002076-95.2017.8.11.0003, até o limite do crédito exequendo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026